Tribunal: TJSP
Processo: 1037103-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Previdência privada – Ação de cobrança – Participação nos lucros e resultados de empresa bancária (PLR) - Demanda de funcionário aposentado em face de banco ex-empregador e de entidade previdenciária – Sentença de procedência – Recursos dos réus - Anulação da sentença, de ofício - Cabimento - Competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito – Pretensão do autor relacionada a

Ementa:
Previdência privada – Ação de cobrança – Participação nos lucros e resultados de empresa bancária (PLR) - Demanda de funcionário aposentado em face de banco ex-empregador e de entidade previdenciária – Sentença de procedência – Recursos dos réus - Anulação da sentença, de ofício - Cabimento - Competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito – Pretensão do autor relacionada a recebimento de verba prevista em contrato de trabalho por ocasião de sua admissão - Incompetência ratione materiae da Justiça Estadual.

Apelos não conhecidos e, de ofício, anulada a sentença, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037103-34.2018.8.26.0506,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados BANESPREV - FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado SEBASTIAO CHAIM JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos e, de ofício, anularam a sentença, com determinação de
remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037103-34.2018.8.26.0506 -Voto no
2
42.257
Apelação no 1037103-34.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelantes: Banesprev Fundo Banespa de Previdência Social; Banco
Santander (Brasil) S/A
Apelado: Sebastião Chaim Júnior
Classificação: Previdência privada - Cobrança
r
EMENTA: Previdência privada Ação de cobrança
Participação nos lucros e resultados de empresa bancária
(PLR) - Demanda de funcionário aposentado em face de
banco ex-empregador e de entidade previdenciária

Sentença de procedência Recursos dos réus - Anulação
da sentença, de ofício - Cabimento - Competência da
Justiça do Trabalho para julgamento do feito Pretensão
do autor relacionada a recebimento de verba prevista em
contrato de trabalho por ocasião de sua admissão -
Incompetência ratione materiae da Justiça Estadual.
Apelos não conhecidos e, de ofício, anulada a sentença, com
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
ordinária de cobrança de verba correspondente à participação nos lucros e
resultados de empresa (PLR), promovida por Sebastião Chaim Júnior em
face de “Banco Santander (Brasil) S/A” e “Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para declarar o direito do autor à percepção do
denominado PLR/Gratificação Semestral e condenar o polo passivo, de
maneira solidária, ao pagamento de tais verbas, acumuladas nos cinco anos
anteriores à propositura da demanda, com atualização a partir de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037103-34.2018.8.26.0506 -Voto no
3
vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ressaltando-se
que os valores serão apurados em posterior liquidação de sentença. Por
força da sucumbência, condenados os requeridos ao pagamento das custas
e despesas processuais corrigidas desde o efetivo desembolso e honorários
advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação fls. 652/670.
Aduz o banco réu, com preliminar de ilegitimidade
processual passiva, que o julgado merece integral reforma à alegação, em
apertada síntese, de que prescrito o direito de agir. Sustenta que os
aposentados não fazem jus ao recebimento da PLR ou da gratificação
semestral, sendo indevida a paridade entre funcionários ativos e inativos
fls. 693/723.
A corré “Banesprev”, por sua vez, roga pela reforma da
sentença ao argumento de que prescrito o direito de agir. Assevera
igualmente que os aposentados não fazem jus ao recebimento da PLR ou
da gratificação semestral, sendo indevida a paridade entre funcionários
ativos e inativos - fls. 725/751.
Contrarrazões às fls. 758/780, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelos tempestivos e preparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037103-34.2018.8.26.0506 -Voto no
4
É o relatório.
Consta dos autos que o autor foi contratado pelo banco réu
em 05.02.1973, sendo que com base nos arts. 48, 49 e 56, do Regulamento
do Pessoal de 1975, o empregador sempre pagou, em forma de gratificação
semestral, a distribuição ou participação nos lucros apurados em cada
balanço semestral.
Afirmou que com a privatização do banco, ocorrida em
novembro do ano 2000, foi procedida à alteração no Estatuto Social para
excluir a obrigação trabalhista referente à gratificação/participação nos
lucros aos aposentados.
Ocorre que o pagamento da PLR tem por fonte de direito o
contrato de trabalho, que projeta seus efeitos para depois da aposentadoria,
certo que o §2o, do art. 56, do Regulamento do Pessoal, expressamente
inclui entre os direitos dos aposentados qualquer verba de idêntica
natureza, prevista em normas coletivas de trabalho, sendo certo, ademais,
que as alterações aplicam-se apenas aos empregados admitidos após
referida alteração, ao que ajuizada esta demanda de cobrança.
Os réus apresentaram contestação e, na sequência, restou
proferida a sentença ora combatida.
De acordo com a narrativa do autor, feita no bojo da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037103-34.2018.8.26.0506 -Voto no
5
inicial, verifica-se que o objeto da lide não é a cobrança de diferenças
relacionadas à aposentadoria complementar.
Pretende o autor, em verdade, o recebimento de gratificação
correspondente à participação nos lucros e resultados da empresa (PLR),
prevista no art. 56, do Estatuto Pessoal do Banco Banespa, paga aos
funcionários ativos e aposentados, vigente ao tempo de sua admissão.
Destarte, referida verba possui natureza trabalhista, pois
decorrente do contrato de trabalho, cuja competência não é da Justiça
Comum, mas sim da Justiça do Trabalho.
Nesse sentido são os julgados envolvendo os mesmos réus:
“Alegada previdência privada. Ação de cobrança. Aposentado que
pleiteia o recebimento de verbas relativas à participação nos lucros e
resultados, conforme previsão estatutária e regulamentar do seu ex-
empregador. R. sentença de improcedência, com apelo só do
demandante. Pedido de natureza evidentemente trabalhista, havendo
manifestações expressas do autor no sentido de que a verba perseguida
decorre de Regulamento de Pessoal do próprio Banco apelado e não do
contrato de previdência privada complementar. Incompetência absoluta
da Justiça Estadual. Sentença anulada e determinação de remessa dos
autos à Justiça do Trabalho. Recurso prejudicado, com anulação da
sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.”
(Apelação Cível no 1006686-96.2018.8.26.0248 - 27a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037103-34.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Privado Des. Rel. CAMPOS PETRONI j. 24.09.2019)
“Previdência privada. Ação de cobrança de PLR -
Participação nos Lucros e Resultados ou gratificação mensal,
assegurada pelo Regimento Pessoal do extinto Banespa, vigente ao
tempo da admissão do Autor. Parcela da remuneração que não guarda
qualquer vinculação com o plano de previdência complementar privado.
Verba de natureza eminentemente trabalhista. Incompetência da Justiça
comum para julgar a matéria. Sentença anulada, de ofício, com
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.” (Apelação
Cível no 1019236-37.2018.8.26.0309 - 36a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. PEDRO BACCARAT j. 19.09.2019)
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança de
valores que deixaram de ser pagos aos aposentados quando da troca de
comando do banco - Pedido de natureza evidentemente trabalhista,
havendo manifestações expressas do autor no sentido de que em
momento algum esteja questionando o contrato de previdência privada
complementar, mas sim seu contrato de trabalho com sua ex-
empregadora - Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Sentença
anulada e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Recurso prejudicado, com anulação da sentença e determinação de
remessa dos autos à Justiça do Trabalho.” (Apelação Cível no
1000550-05.2018.8.26.0274 - 33a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA j. 29.07.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037103-34.2018.8.26.0506 -Voto no
7
Ante o exposto, não conheço dos recursos interpostos, haja
vista a incompetência absoluta da Justiça Comum, ora declarada e, de
ofício, anulo a sentença combatida, com determinação de remessa dos
autos à Justiça do Trabalho, onde o feito deverá ter prosseguimento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica